Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738113-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BENJAMIM DE JESUS OLIVEIRA SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO DE JESUS SOUSA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...)Diante todo o exposto, requer a ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela Agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para CASSAR A DECISÃO AGRAVADA, aguardando-se a decisão final de mérito e eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na 19 decisão guerreada ou, subsidiariamente, que seja fixado prazo razoável para cumprimento da medida liminar. Subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para que a multa aplicada, em caso de descumprimento, seja EXCLUÍDA ou, caso assim não se entenda, o que não se espera, que seja o valor seja CONSIDERAVELMENTE REDUZIDO, BEM COMO QUE O PRAZO PARA SEU CUMPRIMENTO SEJA ESTENDIDO, tendo em vista sua evidente desproporcionalidade." A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por B D J O S em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 139353343, restou parcialmente deferido o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela pretendida para que o requerido custeie, no prazo de 05 dias, os tratamentos de Reabilitação de Distúrbios Crânio Faciais e Confecção de Órtese em Material Termo Sensível, em estabelecimento a ser indicado pelo réu, mantidas as necessidades de tratamento elencadas pelo médico do autor no relatório que acompanha a inicial. Por meio da petição de id. 140932614, informa a parte autora que, apesar de intimada, a parte requerida descumpriu a decisão. Requer, assim: (...) b) Seja Obrigada a parte requerida a cumprir com a decisão judicial sob pena de multa por hora ou por dia, em valor satisfatório, de modo a compelir a operadora de plano de saúde a cumprir com o tratamento da criança. c) Seja ouvido o Representante do Ministério Público para se manifestar diante do descumprimento da requerida, considerando a gravidade o urgência do tratamento do caso in loco. Decido. Defiro os pedidos. Intime-se a requerida, pessoalmente, via oficial de justiça, para cumprimento da tutela deferida, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Concedo força de mandado à presente decisão, a ser cumprida no endereço EDIFÍCIO ADVANCE 2ND – SGAS 915 SUL LOTE 68-A 2° SUBSOLO SALAS1,2,10,12 – ASA SUL – BRASÍLIA – DF – CEP 70390-150. Sem prejuízo, dê-se vista ao MP. Aguarde-se cumprimento do mandado. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 14:42:53. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito" A órtese e/ou prótese objeto de análise correspondem a estrita necessidade do tratamento da doença que acomete o agravado. Há recomendação médica e não há substituição possível. O valor da multa e o prazo são razoáveis e não merecem qualquer reparo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2023